Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. BACEN. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. Verificada a abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada em empréstimo bancário, é possível a revisão do contrato para limitá-la à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil - Bacen. Precedentes.

2. A taxa média de mercado é apenas um referencial. Dessa forma, admite-se que a taxa pactuada seja ultrapassada, salvo se o sobrevalor for exorbitante e com capacidade para comprometer a solvência ou sinalagma do próprio contrato.

3. A taxa de juros pactuada não excede substancialmente a média do mercado, não havendo que se falar em abusividade.

4. Apelação desprovida.